Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CABIMENTO. LAUDO TÉCNICO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O adicional de insalubridade, previsto constitucionalmente, está garantido aos servidores do Distrito Federal pela Lei Complementar 840/2011 e pressupõe a constatação da atividade por meio de perícia própria e específica, na esteira do que estipula o artigo 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, que exige a produção de laudo técnico acerca do exercício da atividade.
2. Constatado em laudo pericial individualizado que a autora exerce atividades de grau máximo de insalubridade, pois identificados agentes biológicos nocivos ao ser humano, bem como seu contato direto e indireto de forma permanente, o adicional de insalubridade deve ser implementado em folha de pagamento, a contar da formalização do laudo comprobatório.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.